Tribunal: STF
Processo: ARE 1604353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO AO C R I M E D E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A D O C P ) . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TESE D E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE . DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 215-A do CP, com absolvição quanto ao art. 171, caput, do CP.
2. Fato relevante. Réu, apresentando-se como chefe de posto de saúde, prometeu emprego à vítima em troca de pagamento em dinheiro e, após receber a quantia, constrangeu a ofendida, mediante grave ameaça, a permitir a prática de atos libidinosos.
3. Sentença condenatória fundamentada na palavra da vítima e elementos probatórios colhidos durante a instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de provas que a defesa alegava serem essenciais à demonstração da inocência do réu; e (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação pela prática de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inocorrência de cerceamento de defesa. Diligências determinadas pelo juízo foram cumpridas na medida do possível, sendo a ausência de provas decorrente de fatores alheios à atuação judicial.
6. A rejeição da preliminar de nulidade está amparada na inexistência de omissão ou negativa do juízo de origem.
7. No mérito, a condenação se sustenta na palavra firme da vítima, harmônica com os demais elementos probatórios.
8. A jurisprudência é pacífica quanto ao especial valor da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando prestada de forma coerente e sem motivos que indiquem intenção de prejudicar o acusado.
9. Ausência de elementos que comprometam a credibilidade da vítima. A prova testemunhal e a tentativa frustrada de obtenção de registros de ponto ou imagens não comprometem o conjunto probatório.
10. Manutenção da condenação por importunação sexual, nos termos do art. 215-A do CP. IV.
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova por motivos alheios à atuação judicial não configura cerceamento de defesa. 2. A palavra da vítima, quando harmônica e coerente com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual e pode fundamentar condenação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386, VII, e 400, § 1º; CP, arts. 171 e 215-A
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2274084 MG 2023/0002934-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; TJSE, ApC 202400335476, Rel. Des. Etélio Prado Júnior, j. 25.07.2024; TJSE, ApC 202400318034, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 16.05.2024; T J S E , ApC 202400300808, Rel. Des. Gilson Félix dos Santos, j. 18.03.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente